Tribunal: STF
Processo: RMS 23475
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário em mandado de segurança.
Concurso público para o cargo de perito criminal federal.
- Do exame do edital, verifica-se que, nesse processo de
seleção em duas etapas, o concurso público é o da primeira etapa,
sendo a segunda etapa um pré-requisito para a nomeação que depende
da aprovação e da classificação no curso de formação profissional.
- No caso, não só o período de validade do concurso já se
escoou, mas também não existe sequer a comprovação da abertura de
novo concurso para a admissão ao curso de formação profissional em
virtude da existência de novas vagas a preencher.
Recurso a que se nega provimento.